Tribunal: TJSP
Processo: 3004785-85.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
ção de depósito prioritário, sem a aplicação do novo teto das RPVs estabelecido pela Lei Estadual no 17.205/2019.
2. A definição de condenação de pequeno valor para os fins do artigo 100, §3o da Constituição Federal é cometida a cada ente que deve fazê-lo por meio de lei. A Lei Estadual no 17.205/2019 reduziu os valores para estes fins, aplicáveis à fazenda pública estadual.
3. O marco temporal para definição do regime aplicável ao cumprimento de sentença condenatória em face da Fazenda Pública é o momento da consolidação do título executivo, não da decisão que determina a expedição do requisitório. Segurança jurídica e irretroatividade da lei são valores que permeiam todo o sistema processual.
4. Sentença que transitou em julgado antes da redução do parâmetro legal de "pequeno valor", pelo que deve ser executada nos termos anteriores.
Recurso da Fazenda desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3004785-85.2022.8.26.0000; Relator (a): Nogueira Diefenthaler; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento: 09/09/2022; Data de Registro: 09/09/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Nogueira Diefenthaler

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/09/2022

Data de publicação:

09/09/2022

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL INTERTEMPORAL. DEFINIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI ESTADUAL 17.205/2019. MARCO TEMPORAL E COISA JULGADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela FESP contra a r. decisão por meio da qual a D. Magistrada a quo, em fase de cumprimento de julgado, determinou a complementação de depósito prioritário, sem a aplicação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL INTERTEMPORAL. DEFINIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI ESTADUAL 17.205/2019. MARCO TEMPORAL E COISA JULGADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela FESP contra a r. decisão por meio da qual a D. Magistrada a quo, em fase de cumprimento de julgado, determinou a complementação de depósito prioritário, sem a aplicação do novo teto das RPVs estabelecido pela Lei Estadual no 17.205/2019.
2. A definição de condenação de pequeno valor para os fins do artigo 100, §3o da Constituição Federal é cometida a cada ente que deve fazê-lo por meio de lei. A Lei Estadual no 17.205/2019 reduziu os valores para estes fins, aplicáveis à fazenda pública estadual.
3. O marco temporal para definição do regime aplicável ao cumprimento de sentença condenatória em face da Fazenda Pública é o momento da consolidação do título executivo, não da decisão que determina a expedição do requisitório. Segurança jurídica e irretroatividade da lei são valores que permeiam todo o sistema processual.
4. Sentença que transitou em julgado antes da redução do parâmetro legal de "pequeno valor", pelo que deve ser executada nos termos anteriores.
Recurso da Fazenda desprovido.